Tribunal: TJES
Processo: 5005325-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005325-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANDERSON DE SOUZA ZEFERINO

AGRAVADO: GENI ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que se
vislumbra a existência de um único imóvel a inventariar, assim como observa-se que o "de cujus" não deixou valores disponíveis em conta bancária.

2 - D
iante

do valor de pequena monta
e
da baixa liquidez do
imóvel
, não há como se impor ao
inventariante
que se
val
ha
dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais,
até porque o recolhimento das taxas poderá ser

ex
igido
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.
Precedente do TJES.

3. Recurso conhecido e provido para revogar a determinação judicial recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
JANDERSON DE SOUZA ZEFERINO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação de inventário n° 5001166-44.2023.8.08.0012, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Argumenta o recorrente, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, mormente porque, apurado o valor do espólio da falecida, identificou-se um único apartamento avaliado no valor de R$ 25.209,76 (vinte e cinco mil duzentos e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que o agravante possui como renda individual, aproximadamente, dois salários mínimos.

Acrescenta que o fato do agravante ser assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo “
reforça
à presunção da autodeclaração a triagem administrativa feita pela Instituição previamente à atuação em prol dos interesses da assistida
” (id.5035836).

Por entender comprovada sua hipossuficiência, pugna pelo deferimento do benefício requerido e, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Como asseverado em sede de decisão preliminar proferida pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro,
“
a assistência judiciária gratuita é um direito

personalíssimo e incomunicável
”
(AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) e, diante de tal cenário, as custas processuais constituem ônus do espólio, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o valor do acervo hereditário é de pequena monta ou é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo.

De qualquer forma, como é cediço, o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita a outros entes dotados de capacidade processual, como o caso do espólio, depende de comprovação da incapacidade financeira para suportar os ônus do processo, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Nesse sentido vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.2
A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio
,
quando demonstrada sua hipossuficiência financeira
, situação inexistente no caso. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023) – destaque.

Ao analisar o presente feito, constato ter o MM. Juiz de primeiro grau indeferido o benefício da gratuidade da Justiça por não ter sido demonstrada a insuficiência de recursos do espólio
“que possui, inclusive, valores depositados em contas bancárias”
(id. 5035837).

Contudo, compulsando o acervo probatório dos autos, vislumbra-se a existência de um único imóvel a inventariar, qual seja, um apartamento 506, situado no 5º pavimento, bloco 5 do Condomínio Residencial Parque Vila Imperial, medindo 44,91m2, no município de Cariacica/ES, com valor venal do imóvel em R$ 25.209,76 (vinte e cinco mil duzentos e nove reais e setenta e seis centavos), assim como observa-se que o
de cujus
não deixou valores disponíveis em conta bancária.

Assim, diante do valor de pequena monta e da baixa liquidez do imóvel, não há como impor ao inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais, até porque o recolhimento das taxas poderá ser exigido se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos capaz de justificar o indeferimento desse benefício da gratuidade, não havendo como deixar de concedê-la ao agravante para que se tenha o devido acesso à Justiça.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado deste E. Tribunal, em caso bastante semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESPÓLIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÚNICO IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).
2
. A parte autora logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira, ônus que lhe incumbia, haja vista que
o espólio é composto por um único bem a inventariar, qual seja, um imóvel com valor venal de R$ 22.667,70 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)
, patrimônio este que demonstra a miserabilidade jurídica da parte autora e que é compatível com a concessão das benesses da justiça gratuita.
3.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5003881-95.2023.8.08.0000
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2023) – destaque.

Sem mais delongas, por ter o recorrente demonstrado os requisitos necessários à concessão da tutela recursal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
DAR
-LHE

PROVIMENTO
para revogar a determinação judicial recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

1
.
No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, ainda o STJ:

O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo
e, portanto, intransferível ao procurador da parte
. (AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)